Tribunal: STF
Processo: Rcl 51460
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR DANO AMBIENTAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Guidoni Ornamental Rocks Ltda. em 24.1.2022, contra decisões proferidas pelo Vice-Presidente e pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Processo n. 0019521-09.2016.4.02.5001, pelas quais teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 654.833-RG, Tema n. 999 e 669.069-RG, Tema n. 666.



O caso



    2. Em 31.10.2018, o juízo da Primeira Vara Federal de Colatina/ES julgou improcedentes os pedidos formulados pela União contra Guidoni Ornamental Rocks Ltda. no Processo n. 0019521-09.2016.4.02.5001, “objetivando a restituição de 12.845,99 m3 de granito, a serem convertidos em pecúnia em posterior liquidação” (e-doc. 8).



    Em 19.3.2019, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu provimento à apelação interposta pela União, para afastar a prescrição e determinar o ressarcimento decorrente da exploração irregular verificada (e-doc. 11).



    Em 18.1.2021, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pela empresa reclamante:



    “Decisão: 



    Considerando (i) que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654.833- Tema 999 assentou que ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.’; e (ii) que o acórdão recorrido está em conformidade com as teses estabelecidas no referido paradigma, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, na forma do art. 1.040, I, do CPC. 



    Fica a parte recorrente advertida de que a interposição de futuro recurso com intuito manifestamente protelatório ensejará a condenação ao pagamento de multa, a incidir sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado” (e-doc. 23).



    Contra essa decisão, Guidoni Ornamental Rocks Ltda. interpôs agravo interno, desprovido em 3.11.2021 pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, conforme consta do sítio eletrônico desse Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. LAVRA DE RECURSOS MINERAIS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. RE 654.833 - TEMA 999. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA.



    1. Cuida-se de recurso de agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    2. O v. acórdão recorrido deixou claro que a pretensão de exigir a reparação por danos ambientais é imprescritível.



    3. O feito havia sido sobrestado, enquanto aguardava-se o pronunciamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria discutida no RE n.º 654833/AC, vinculado ao tema nº 999 (evento 60).



    4. A agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar a eventual distinção (distinguish) entre a questão objeto do acórdão recorrido e o precedente aludido.



    5. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está de acordo com o previsto no art. 1040, inciso I, do CPC. 



    6. Agravo interno conhecido e improvido.”



    3. Contra essas decisões, Guidoni Ornamental Rocks Ltda. ajuíza a presente reclamação. Alega que “a autoridade Reclamada aplicou indevidamente a tese de repercussão geral fixada pelo Pretório Excelso em demanda que não guarda qualquer pertinência temática com a matéria julgada através do RE 654.833/AC, e deixou de aplicar a tese contida no RE 669.069/MG” (fl. 11).



    Assevera que “os Eminentes Desembargadores do E. TRF da 2ª Região trataram a matéria dos autos como se estivesse diante de uma pretensão indenizatória decorrida de dano ambiental, o que jamais ocorreu, pois se trata de mero ressarcimento por exploração de bem público sem autorização ” (sic, fl. 14).



    Sustenta que, “não obstante o aproveitamento das substâncias minerais constituírem relações de direito público, a ação ora manejada tem natureza jurídica privada, pois pleiteia o ressarcimento de eventuais danos causados à União pela exploração de seus bens sem autorização, o que atrai a hipótese de mero ilícito civil (art. 186 e 927 do CCB)” (fl. 14). 



    Afirma que, “em nenhum momento a União Federal pugnou pela recomposição de supostos danos ambientais pretensamente ocorridos com a extração irregular, mas simplesmente o ressarcimento dos proveitos da lavra obtidos pela empresa, conforme se observa da fundamentação exarada no item III da exordial anexa, bem como do próprio pedido contido na alínea ‘b’ da peça de ingresso” (fl. 15). 



    Ressalta “não ha[ver] pedido de indenização por dano ambiental na demanda de origem, de modo que a pretensão da União Federal é meramente patrimonial” (fl. 27).



    Requer medida liminar para suspender-se a decisão reclamada.



    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassa[r] a decisão/acórdão que negou(ram) seguimento ao Recurso Extraordinário nos autos do processo 0019521- 09.2016.4.02.5001, tendo em vista a não correlação daquela demanda com o tema 999 de repercussão geral (RE 654.833/AC) fixado pelo Pretório Excelso, determinando-se a imediata remessa do recurso interposto pela Reclamante para julgamento, ou a imposição de outra medida adequada à observância de sua jurisdição” (fl. 33). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário no caso em análise, o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 654.833-RG, Tema n. 999 e desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 669.069-RG, Tema n. 666.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    7. Em 3.2.2016, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 669.069-RG, Tema n. 666, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (DJe 28.4.2016).



    Na sessão virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 654.833-RG, Tema n. 999 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (DJe 24.6.2020).



    8. Na espécie, no voto condutor do acórdão pelo qual julgada a apelação da União, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região assentou não ser o caso de mero ilícito civil, referindo-se o ressarcimento à prática de ilícito penal e de dano ambiental:



    “No caso em tela, não há que se afirmar a aplicação da tese de que aplicável o instituto da prescrição, por duas razões. Primeiro, porque a conduta irregular praticada pela apelada amolda-se ao ilícito penal de usurpação de minério, previsto no artigo 2º da Lei 8.176/91 e no artigo 55 da Lei 9.605/98, tendo havido, inclusive, no caso concreto, comunicação entre o DNPM/ES e o departamento de Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, bem como ajuizamento de ação penal correspondente (fls. 56 e ss. e fls. 196/202). Confira-se: (…) 



    Em que pese ter havido o fenômeno da novatio legis in mellius, fato é que a conduta continua tipificada como ilícito penal. Sendo assim, não há fundamento para incidência de prescrição, já que o eg. STF, no citado Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, restringiu tal instituto aos ilícitos civis, afastando-o expressamente para o ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos penais. 



    A segunda razão que justifica a não aplicação da tese firmada pela Suprema Corte decorre do fato de que trata-se de atividade de lavra, cujo direito de exploração deve ser concedido pela Administração, e que extrai seu fundamento de validade do próprio texto constitucional e regulamentação infraconstitucional. (…)



    Todas as hipóteses enunciadas pelo dispositivo reconhecem ao Estado titular do bem dado em concessão o poder de dispor livremente sobre as condições de uso do bem. Significa dizer que a atividade de lavra em nada se confunde com as relações privadas entabuladas pela Administração Pública. (…)



    Ademais, deve-se ressaltar que, tanto no campo doutrinário como na jurisprudência, prevalece o entendimento de que a pretensão de exigir a reparação por danos ambientais é imprescritível, haja vista que o direito ao meio ambiente equilibrado, além de difuso, é intergeracional e está relacionado ao direito fundamental à saúde. 



    Incabível, portanto, a alegação trazida nas contrarrazões da parte ré, no sentido de que prescritível a pretensão estatal à reparação de eventuais ilícitos perpetrados em tal seara, que em nada se confunde com a esfera privada de direitos” (fls. 9-14, e-doc. 11)



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário da empresa reclamante pela aplicação do Tema n. 999 da repercussão geral, a autoridade reclamada proferiu decisão harmônica com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal nas teses mencionadas.



    Não se vislumbra teratologia no acórdão reclamado, ausente descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se, com isso, o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 32.591-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 631.240 (Tema 350 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Argumentos apresentados na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão ora agravada. Agravo regimental não provido. 1. O agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, em que se aplicou o Tema 350 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 42.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 633.782/MG – TEMA 532 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 633.782/MG são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 49.985-AgR, Relator o Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.12.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 1030, I, “a” DO CPC/15. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 48.828-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora